Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-66.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021840-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 442.417.801-30 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. HONORÁRIOS. PAGAMENTO PELA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. VALOR MANTIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PAGAMENTO AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 95 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1- Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, a parte agravante apresentou novo cálculo, e, mesmo tentando se desvencilhar da obrigação de pagamento das custas, dizendo não necessariamente estar querendo a realização da perícia, consignou ao juízo a possibilidade de realização, de modo que deve arcar com os custos, nos termos do art. 95 do CPC.

2- Quanto à impugnação ao valor dos honorários, é feito de forma genérica, sem se adentrar ou especificar os motivos de se levar ao entendimento de terem sido arbitrados de forma elevada, como se quer convencer.

3- Sobre o depósito ao final pela parte sucumbente, não merece prosperar, pois o art. 95 do CPC dispõe que a “
parte adiantará”,
ou seja, depositará antes, e não ao final.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021840-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença em Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c. c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1015139-97.2022.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se definiu honorários em R$ 3.500,00.

A parte apelante afirma que “
a prova pericial designada de ofício. Assim, deve ser reformado o entendimento do d. julgador, no sentido de que a verba referente aos honorários periciais seja arcada pelo agravada da ação. Ademais, a regra disposta no Estatuto Processual Civil acerca da responsabilidade pela antecipação dos honorários do perito, a qual encontra-se, expressamente, prevista no artigo 95, do CPC
”.

Declara que “
Aplicável ao presente caso o art. 82 do Código de Processo Civil
”.

Expõe que “
os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o livre e prudente arbítrio do julgador, devendo-se levar em consideração, quando da sua fixação, a extensão e a complexidade do trabalho técnico desenvolvido pelo perito, bem como seu grau de zelo profissional, coligados às condições financeiras das partes para pagamento de tais honorários
”.

Aduz que “
os honorários devem ser compatíveis com a complexidade da prova a ser produzida, devendo inclusive substituir-se o perito, se for o caso, a fim de minimizar o valor dos honorários periciais
”.

Sustenta que “
Caso Vossas Excelências assim não entenda, o que se admite apenas por argumentar, temos que os honorários periciais devem ser pagos apenas ao final do processo pela parte sucumbente, o que desde já se requer
”.

Em suma, requer o provimento do recurso (id. 182513165).

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo (id. 186618654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença em Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c. c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1015139-97.2022.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se definiu honorários em R$ 3.500,00.

O art. 95 do CPC/2015 estabelece que
“
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Depreende-se que, apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, a parte agravante apresentou novo cálculo, e, mesmo tentando se desvencilhar da obrigação de pagamento das custas, dizendo não necessariamente estar querendo a realização da perícia, consignou ao juízo a possibilidade de realização:

“Outrossim, caso seja este o entendimento deste r. juízo, o Impugnante concorda com o envio dos autos à contadoria do juízo ou para elaboração de perícia judicial, O QUE NÃO SE ESPERA, visto que se trata o caso em comento de mera análise das decisões processuais e cálculos aritméticos básicos. [...] “
(id. 126008041, p. 09).

Portanto, não vejo como situação de determinação de realização de perícia de ofício, mas provocado, após insurgência da agravante, em impugnação, que não concordou com os cálculos apresentados pela parte agravada
.

Quanto à impugnação ao valor dos honorários, é feito de forma genérica, sem se adentrar ou especificar os motivos de se levar ao entendimento de terem sido arbitrados de forma elevada, como se quer convencer.

Não se comprovando de forma clara que o valor é excessivo, deve ser mantido os honorários ao perito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E MANTEVE O VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PERITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O VLAOR APRESENTADO PELO PERITO – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE EXORBITÂNCIA DO MONTANTE HARBITRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica
.” (TJ-MT - AI: 10127365020238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).

Sobre o depósito ao final pela parte sucumbente, não merece prosperar, pois o art. 95 do CPC dispõe que a “
parte adiantará”,
ou seja, depositará antes, e não ao final.

Assevero que, na decisão agravada, ficou consignado que, “
em caso de reconhecimento de excesso de execução, o autor arcará com 50% dos honorários periciais
”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023